Tribunal: TJMT
Processo: 1009692-73.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Processo: 1009692-73.2021.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
Recorrente: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
Recorrida: JOAO PAULO FERREIRA COSTA e MUNDO DIGITAL COMERCIAL LTDA
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data de Julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGOCIAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BEM MATERIAL MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA OFICIAL DA EMPRESA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL. FRAUDE. FALHA DE SEGURANÇA DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA COMERCIANTE. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência pela qual restou reconhecida falha na prestação de serviços e condenou as fornecedoras a realizarem o ressarcimento do valor desembolsado pelo consumidor e ainda, a indenizar moralmente o consumidor na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na presente demanda, a parte consumidora, ora recorrida, em razão de um anuncio existente na plataforma da recorrente adquiriu em 24/09/2021, pela conta @informatica.mundo.celular 14 (quatorze) copos térmicos da marca STANLEY, realizando o pagamento no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) por meio de transferência bancaria via PIX, contudo a mercadoria não foi entregue.
3. Como sabido, as empresas que se utilizam comércio virtual (e-commerce) oferecendo bens ou serviços em suas contas virtuais em plataformas públicas, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações ali realizadas, nos termos do art. 927 do Código Civil.
4. Conforme apontado pela recorrente, a sua plataforma é utilizada para veicular propagandas.
5. O ilícito configura-se quando a atividade praticada pela parte fornecedora lesa direitos dos consumidores, utilizando a plataforma da comerciante. Tal conduta enquadra-se no fortuito interno e não a exime de responsabilidade a comerciante, sendo risco típico do negócio não podendo ser eventual prejuízo repassado ao consumidor que utilizou do meio oficial para a realização da negociação.
6. A culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando fortuito interno.
7. Devida reparação pelo prejuízo material sofrido pelo consumidor.
8. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros já adotados por esta turma em casos análogos.
11. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação.
É como voto.
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009692-73.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO FERREIRA COSTA - CPF: 925.759.781-49 (RECORRENTE), GABRIELA MARIANO DE MELLO - CPF: 099.338.969-46 (ADVOGADO), JANAINA TAKEI MARQUES - CPF: 035.424.709-37 (ADVOGADO), MUNDO DIGITAL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 27.078.172/0001-34 (RECORRIDO), SAMIR ANTHUNES MATTOS CORDEIRO - CPF: 920.608.542-53 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024